Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO.
1. É válido o acordo extrajudicial celebrado por partes capazes, ainda quando uma delas não esteja assistida por advogado.
2. Pactuado o acordo após a citação, qualquer das partes representada por advogado poderá requerer a homologação.
3. O parcelamento do débito enseja a suspensão do processo pelo prazo necessário ao pagamento, conforme ajustado pelas partes.